Tribunal: TJES
Processo: 5001105-43.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001105-43.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO. O RECORRIDO NÃO FOI NOTIFICADO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ARGUMENTA, AINDA, QUE NÃO FOI NOTIFICADO DA INFRAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA, EMBORA POSSUA ENDEREÇO FIXO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE PISO NÃO VISLUMBROU AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES DO CONDUTOR SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO, AO PASSO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA CANCELAR A PENALIDADE Nº PM40013955 E O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86104810. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA INTIMAÇÃO DO AUTOR/CONDUTOR EM RELAÇÃO À AUTUAÇÃO E À PENALIDADE IMPOSTA. O FATO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TER SIDO NOTIFICADO, NÃO SERVE PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. AMBOS DEVEM SER NOTIFICADOS ASSEGURANDO-SE A DEFESA E O CONTRADITÓRIO, EM ESPECIAL, AO AUTOR QUE SERIA O CONDUTOR E, EM TESE, O PENALIZADO E TITULAR PARA EXERCER O SEU DIREITO À DEFESA PRÉVIA. A NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NÃO AFASTA O DEVER NA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR, AINDA MAIS QUANDO SE TRATA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA AO CONDUTOR, COMO NO PRESENTE CASO. A SÚMULA 312, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PREVÊ QUE “NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO”. É CLARA E PACÍFICA, PORTANTO, A NECESSIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO QUANTO À AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO E QUANTO À PENALIDADE APLICADA PARA QUE O AUTO DE INFRAÇÃO TENHA VALIDADE E A PENALIDADE POSSA SER IMPOSTA AO INFRATOR. HOUVE, PORTANTO, CERCEAMENTO DE DEFESA E O DEMANDADO NÃO ACOSTOU EM SUA DEFESA QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
MANTENHO A S
ENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.